Tribunal: TJSP
Processo: 1003477-05.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – Alegação do réu embargado de que existiria omissão no venerando acórdão recorrido – Cabimento – Hipótese em que o v.acórdão embargado foi omisso quanto à preliminar suscitada na resposta ao recurso, a respeito da intempestividade dos embargos de terceiro à luz do art. 792, §4o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO – Alegação do réu embargado de que existiria omissão no venerando acórdão recorrido – Cabimento – Hipótese em que o v.acórdão embargado foi omisso quanto à preliminar suscitada na resposta ao recurso, a respeito da intempestividade dos embargos de terceiro à luz do art. 792, §4o, do Código de Processo Civil – Omissão que deve ser suprida – Preliminar de intempestividade rejeitada - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, sem efeito modificativo do julgado embargado.